Tribunal: TJSP
Processo: 1009339-78.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade na convocação da assembleia movida pelo condômino em relação ao síndico. Sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva.

A deliberação da assembleia condominial envolve os interesses do próprio condomínio e a decisão que a anula surte efeitos em relação ao condomínio, devendo ele figurar no polo passivo

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de nulidade na convocação da assembleia movida pelo condômino em relação ao síndico. Sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva.

A deliberação da assembleia condominial envolve os interesses do próprio condomínio e a decisão que a anula surte efeitos em relação ao condomínio, devendo ele figurar no polo passivo da ação em que se pede tal anulação. O síndico é mero mandatário, atuando em nome do condomínio, que deve responder à ação.

Sentença mantida. Recurso desprovido.